Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709791-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ALFREDO LUIZ NESPOLI LOUZADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO. FATO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS À PORTABILIDADE DO FINANCIAMENTO ANTERIOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Os contratos de financiamento imobiliário estão sujeitos ao espectro de abrangência das normas e princípios do microssistema de proteção consumerista, nos termos do art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Verificado o descumprimento, pelo consumidor, dos deveres anexos à portabilidade de antigo financiamento imobiliário, prejudicando a contratação de novo financiamento na época e nas condições desejadas, fica afastada a alegação de falha nos serviços bancários. 3.Diante do insucesso do consumidor na demonstração de que a obrigação de averbar o registro do imóvel anteriormente adquirido incumbia ao réu, por força de contrato ou lei, é inviável o afastamento de sua responsabilidade pelo atraso na aprovação do novo financiamento. 4. A simples simulação de financiamento, por meio de ferramentas disponibilizada no portal da instituição bancária, não pode ser encarada como proposta com força para vincular o fornecedor, já que a contratação desse tipo de negócio é sempre cercada de análise de crédito realizada com base nas informações e documentos fornecidos pelo cliente. 5. Constatada a postura desidiosa do consumidor, quer seja na busca tardia pela contratação de financiamento ou na demora na entrega dos documentos e tomada de providências necessárias à conclusão do negócio, afasta-se a alegada falha nos serviços prestados a justificar a revisão do contrato. 6. Restando incontroversa a existência de falha nos serviços bancários ligados ao financiamento anterior, com o indevido protesto por dívida inexistente, impõe-se a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. 7. A súmula 385/STJ somente impede o reconhecimento de danos morais, na hipótese de o nome da parte já se encontrar negativado por preexistente e legítima inscrição. 8. Recurso do autor conhecido e desprovido. 9. Recurso do réu conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO. OBSCURIDADE. PRESENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, objetivando suprir omissão e eliminar contradição e corrigir erro material, com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. 4. Ainda que a embargante tenha qualificado o vício existente no julgado como sendo de omissão, a leitura decisum não deixa dúvidas de que o julgado, em verdade, padece de frágil vício de obscuridade por não registrar, especificamente, que o pedido de reforma da sentença em relação ao capítulo dos danos materiais também foi desprovido. 5. O vício de obscuridade é conceituado como a falta de clareza e precisão que impede a certeza jurídica a respeito de questões resolvidas. 6. Constatada a presença de obscuridade capaz de prejudicar a precisa compreensão da pretensão recursal, impõe-se o seu esclarecimento por meio do acolhimento do recurso integrativo. 7.Tem-se como dispensável a manifestação individualizada e pormenorizada do Juízo sobre todos os dispositivos mencionados nas razões recursais, pois uma vez opostos os embargos declaratórios, reputa-se preenchido o requisito do prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos integrativos. O recorrente alega violação aos artigos 8o e 493, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo a existência de anotação desabonadora em desfavor da parte recorrida, efetivada pela Caixa Econômica Federal, anterior à sentença. Sustenta que a hipótese revela a necessidade de se considerar a ocorrência com base em interpretação teleológica do enunciado 385 da Súmula do STJ. Aponta que não se afigura hígida a condenação ao pagamento de danos morais em montante considerável. Pleiteia que a referida condenação seja afastada. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o e 493, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, no que tange à suposta violação ao enunciado 385 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.727.622/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015